Tribunal: TJSP
Processo: 1002858-04.2019.8.26.0363
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - PREQUESTIONAMENTO –Reconhecido que todas as questões postas foram enfrentadas no decisum - Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos indicados no art. 1.022, II, do NCPC – Contradição

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - PREQUESTIONAMENTO –Reconhecido que todas as questões postas foram enfrentadas no decisum - Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos indicados no art. 1.022, II, do NCPC – Contradição inocorrente – Matéria prequestionada - Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002858-04.2019.8.26.0363/50000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é
embargante BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, é embargado JALIL ALI
MOUSSA (POR CURADOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002858-04.2019.8.26.0363/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37961
EDCL.No: 1002858-04.2019.8.26.0363/50000
COMARCA: MOGI MIRIM 1a VARA
EBTE. : BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
EBDO. : JALIL ALI MOUSSA
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO
EFEITOS MODIFICATIVOS - PREQUESTIONAMENTO
Reconhecido que todas as questões postas foram
enfrentadas no decisum - Hipótese em que o embargante
pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação
Ainda que os embargos de declaração tenham fim de
prequestionamento, devem ser observados os requisitos
indicados no art. 1.022, II, do NCPC
Contradição
inocorrente
Matéria prequestionada - Embargos de
declaração rejeitados.”
Embargos
de
declaração
tempestivamente
opostos em face do v. acórdão de fls. 164/171, que, por
votação unânime, afastada a preliminar arguida pelo
apelado, ora embargante, acolheu a preliminar arguida
pelo apelante, ora embargado, dando-se provimento ao
recurso
de
apelação
interposto,
para
extinguir
o
processo, sem resolução de mérito.
Sustenta o embargante que há contradição no
v. acórdão. Alega que a cédula de crédito bancário objeto
da ação consiste em dívida líquida, certa e exigível,
preenchendo os requisitos da Lei no 10.931/2004. Aduz que
o contrato que encarta a peça exordial é título hábil
para a propositura da demanda. Assevera que o
demonstrativo de débito que acompanhou a inicial é claro
e
cristalino,
discriminando
o
valor das parcelas,
acrescido de juros de mora e multa, não ensejando a
nenhum vício ou erro de cálculo. Prequestiona a matéria
suscitada. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos
modificativos, sanando-se o vício apontado (fls. 01/10).
É o relatório.
Todas as questões postas nos presentes
embargos declaratórios foram devidamente enfrentadas pelo
v. acórdão, não havendo a alegada contradição.
Sobre o tema, veja-se: “A contradição que
autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele
mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ- 4a T., REsp 218.528- EDcl,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002858-04.2019.8.26.0363/50000 -Voto no
3
Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02,DJU 22.4.02), conforme nota
de rodapé 14b, do art. 535, CPC, 46a ed., Theotônio
Negrão.
O decisum é claro ao fundamentar, à luz da
legislação em vigor e da jurisprudência, quanto à
necessidade de extinção da ação de execução, nos termos
do art. 485, inciso VI, do NCPC, que:
“(...). No caso em apreço, como visto
alhures, a ação de execução está embasada em
“Cédula de Crédito Bancário
Abertura de
Crédito Rotativo no 11663716-1”, emitida em
28.03.2013, com limite máximo de crédito de
R$9.000,00 (fls. 16/25).
Contudo,
verifica-se
que
se
trata,
na
verdade, de um contrato de abertura de
crédito rotativo, e não de uma mera cédula
de crédito bancário.
Embora o nomem juris do título executivo
seja “Cédula de Crédito Bancário Abertura
de Crédito Rotativo”, verifica-se que, no
contrato, não há previsão da promessa do
contratante de pagar a dívida em dinheiro,
certa, líquida e exigível no seu vencimento,
discriminada em um valor fixo, com parcelas
mensais fixas e consecutivas, e datas certas
de vencimento.
Com
efeito,
o
contrato
não
contém
expressamente o valor real do empréstimo,
tratando-se
de
limite
de
crédito
disponibilizado ao correntista para uso
oportuno, fazendo-se necessária a apuração
por meio de extratos da conta corrente em
que os montantes foram movimentados.
Veja-se que, situação distinta haveria caso
o empréstimo tivesse o pagamento ajustado em
parcelas mensais fixas, com encargos perfeitamente definidos no contrato, inexistindo dúvida quanto à certeza e
liquidez da obrigação.
Diante de tais apontamentos, e, ainda,
diante das características do contrato,
conclui-se que se trata de contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002858-04.2019.8.26.0363/50000 -Voto no
4
abertura de crédito, e desta forma deve ser
interpretado, nos termos do art. 112 do CC,
que dispõe: “Nas declarações de vontade se
atenderá
mais
à
intenção
nelas
consubstanciada do que ao sentido literal da
linguagem”.
Assim, na hipótese, incide a Súmula 233 do
C. STJ:
“Súmula 233. O contrato de abertura de
crédito, ainda que acompanhado de extrato da
conta-corrente, não é título executivo”.
Incide, ainda, a Súmula 247 do C. STJ:
“Súmula 247. O contrato de abertura de
crédito em conta-corrente, acompanhado do
demonstrativo de débito, constitui documento
hábil para o ajuizamento da ação monitória”.
Do cotejo das referidas súmulas, verifica-se
que, tratando-se de contrato de abertura de
crédito, uma vez que este não preenche os
requisitos do art. 783 do NCPC, deve haver a
propositura
de
uma
ação
monitória,
acompanhada do demonstrativo do débito,
assim como dos extratos bancários, aptos a
revelar a fruição do crédito concedido e a
evolução efetiva do débito.
Neste diapasão, consigna-se que, ainda que
se admitisse a propositura da ação de
execução, esta, mesmo assim, não preencheria
os requisitos exigidos para tanto, uma vez
que o banco apelado sequer acostou aos autos
os aludidos extratos bancários.
Desta forma, o título em comento não se
trata de título hábil à embasar uma ação de
execução, faltando-lhe liquidez, certeza e
exigibilidade, tornando-se nula a execução,
nos termos do art. 803, I, do NCPC, que
prevê:
“Art. 803. É nula a execução se: I o título
executivo extrajudicial não corresponder a
obrigação certa, líquida e exigível;”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002858-04.2019.8.26.0363/50000 -Voto no
5
Neste sentido, veja-se a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Contrato de abertura de
crédito - Inexistência de título executivo
extrajudicial
-
Ausência
de
liquidez,
certeza e exigibilidade de contrato de
abertura de crédito, ainda que acompanhado
dos extratos de conta corrente O contrato de
abertura
de
crédito
em
conta-corrente,
acompanhado do demonstrativo de débito,
constitui documento hábil para o ajuizamento
da ação monitória - Aplicação das Súmulas
233 e 247 do STJ Nula a execução quando o
título
executivo
extrajudicial
não
corresponder a obrigação certa, líquida e
exigível Inteligência do artigo 803, I do
NCPC - Decreto de extinção da execução -
Matéria de ordem pública cognoscível a
qualquer tempo e grau de jurisdição -
Inadequação
da
via
eleita
Extinção
da
execução, sem julgamento do mérito, nos
termos do artigo 485, VI do NCPC Sentença
anulada de ofício - Recurso não conhecido”
(Apelação
no
1000271-90.2017.8.26.0003;
Relator Achile Alesina; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Comarca: São
Paulo; Data do julgamento: 21/06/2018).
“Embargos à execução Instrumento particular
assinado por duas testemunhas Contrato de
abertura de crédito rotativo para compra e
venda de mercadorias Sentença de procedência
dos embargos, com extinção da execução
Ausência de requisitos para propositura da
ação de execução de título extrajudicial -
Insuficiência da comprovação de que as notas
fiscais exibidas referem-se ao contrato de
abertura de crédito firmado entre as partes
- Contrato bilateral e sinalagmático -
Ausência de certeza e liquidez do título,
que lhe retira a eficácia executiva -
Inteligência
do
artigo
783,
do
CPC
-
Inadequação da via eleita - Extinção da
execução que se impõe Sentença mantida
Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária”
(Apelação
no
1002195-
97.2017.8.26.0404;
Relator
Marco
Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002858-04.2019.8.26.0363/50000 -Voto no
6
Direito Privado; Comarca: Orlândia; Data do
julgamento: 28/04/2020).
Portanto, a ação de execução não está
emparelhada
com
título
executivo
extrajudicial, sendo o apelado carecedor do
direito de ação, por inadequação da via
eleita. De rigor, portanto, a reforma da r.
sentença, com o acolhimento dos embargos à
execução
e
consequente
declaração
da
extinção da ação de execução, sem julgamento
do mérito, nos termos do art. 485, VI, do
NCPC.
Em face do princípio da causalidade, inverte-
se o ônus da sucumbência.”. (grifo nosso).
Verifica-se, portanto, que toda a matéria
ventilada nos embargos declaratórios foi apreciada de
forma clara e coerente.
Pretende o embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os requisitos indicados no art. 1022, II, do
NCPC. A verdadeira intenção é, portanto, o reexame da
causa, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração
alterá-lo
(RTJ
90/659, RT
527/240,
JTA
103/343)”.
Caso o entendimento do embargante seja em
outro sentido, cabe a este ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Ademais,
ainda
que
para
o
fim
de
prequestionamento, necessário que se demonstre que o
acórdão contenha omissão, contradição ou obscuridade.
Veja-se:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ÂMBITO -
PREQUESTIONAMENTO - LIMITE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE Embargos cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002858-04.2019.8.26.0363/50000 -Voto no
7
única
finalidade
é
o
pré-questionamento.
Inadmissibilidade se não ocorrentes as hipóteses do
artigo 535 do Código de Processo Civil. E. Dcl.
668.468-01/4 - 3a Câm. - Rel. Juíza REGINA CAPISTRANO -
J. 10.8.2004”.
“Tribunal de Justiça de São Paulo EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Pré-questionamento
-
Necessária
observância dos limites traçados pelo artigo 535 do
Código
de
Processo
Civil
-
Reexame
da
causa
-
Inadmissibilidade
-
Recurso
que
visa
apenas
ao
esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados. Mesmo
nos embargos de declaração com fins de pré-
questionamento, devem-se observar os lindes traçados no
artigo 535 do Código de Processo Civil (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa. (Embargos de
Declaração n. 248.062-5 - São Paulo - 4o Grupo de Câmaras
de Direito Público - Relator: Celso Bonilha - 25.09.02 -
V. U.)”.
Sendo
o
reexame
da
matéria
e
o
prequestionamento de dispositivos legais a verdadeira
pretensão do embargante, e não a apreciação de eventual
contradição, a hipótese é de rejeição dos embargos
opostos.
Ficam
prequestionados
os
dispositivos
legais.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator.